Tribunal: TJMT
Processo: 1003062-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AGÊNCIA DE VIAGENS – HOSPEDAGEM – AUSÊNCIA DE RESERVA NO HOTEL CONTRATADO – NOVO DESEMBOLSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade das agências de viagens por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme o a artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A ausência de reserva em hotel contratado obrigando o consumidor a realizar novo desembolso no momento da hospedagem, por si só, gera o dever de indenizar.
3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Sentença reformada.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
238

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003062-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AUREA LUIZA DE LIMA LEITE - CPF: 061.211.801-02 (RECORRENTE), FELIPE FERREIRA MORENO - CPF: 037.264.741-37 (ADVOGADO), SILVIO CESAR DA SILVA - CPF: 853.690.479-87 (RECORRENTE), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023